Tribunal: STF
Processo: Rcl 8660
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por si formalizada, o que não ocorre quando está em curso na origem processo objetivo versando a inconstitucionalidade de lei municipal.